Tribunal: TJES
Processo: 5003690-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dissolução; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003690-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face do acórdão id. 2515526, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões id. 2620640 sustentam as Embargantes/Agravadas que o acórdão padece do vício de omissão, não arbitrando honorários advocatícios em favor de seus patronos. Sob o mesmo fundamento, almejam a condenação da empresa Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda-ME em honorários de sucumbência, não ocorrendo confusão patrimonial.

Apontam, ainda, a existência de contradição no acórdão, que teria analisado matéria não apreciada pelo Juízo
a quo,
em verdadeira supressão de instância.

As Embargantes/Agravantes apresentaram suas razões – id. 2685688 – afirmando que o acórdão não se manifestou sobre a petição id. 1597449 e seus anexos, também não se manifestando sobre as alegações de continência, conexão e litispendência.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões nos eventos ids. 2914656 e 2983752.

Despacho id. 2672136 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) Eminente Relator(a)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face do acórdão id. 2515526, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões id. 2620640 sustentam as Embargantes/Agravadas que o acórdão padece do vício de omissão, não arbitrando honorários advocatícios em favor de seus patronos. Sob o mesmo fundamento, almejam a condenação da empresa Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda-ME em honorários de sucumbência, não ocorrendo confusão patrimonial.

Apontam, ainda, a existência de contradição no acórdão, que teria analisado matéria não apreciada pelo Juízo
a quo,
em verdadeira supressão de instância.

As Embargantes/Agravantes apresentaram suas razões – id. 2685688 – afirmando que o acórdão não se manifestou sobre a petição id. 1597449 e seus anexos, também não se manifestando sobre as alegações de continência, conexão e litispendência.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões nos eventos ids. 2914656 e 2983752.

Despacho id. 2672136 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, de fácil constatação que não subsistem os alegados vícios, consoante argumentos adiante expostos.

Inicialmente, pretende a Embargante/Agravada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando as conclusões alcançadas pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer em seu voto de relatoria.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, pois, de uma leitura atenta do acórdão, verifico que a questão preliminar por vício de representação foi acolhida somente com relação às empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA, não sendo, porém, devidos os honorários advocatícios na medida em que a matéria foi analisada em juízo de admissibilidade da petição inicial, ou seja, antes mesmo da citação.

Sobre a empresa VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA, contudo, a conclusão alcançada pelo Colegiado foi diversa, restando apurado que “
o contrato social (evento de número 1409916 fls. 05 e ss) não engloba a existência da outra sócia como represente da empresa, tendo a recorrida KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI se desligado da sociedade em 2015, não se podendo, liminarmente, afirmar a existência de grupo econômico, face a singeleza dos atos probatórios até então encartados nos autos”.

Desse modo, referida empresa continuou a integrar o polo passivo da demanda, tratando-se a parte dispositiva do voto condutor de mero erro material. Tanto que, na ementa, é possível verificar o acolhimento apenas parcial da questão.

Em consequência, inviável o pleito de condenação em honorários formulado neste momento.

Prossegue a Embargante/Agravada apontando a existência de contradição no acórdão, que teria analisado matéria não apreciada pelo Juízo
a quo,
em verdadeira supressão de instância.

Novamente, a leitura do acórdão é capaz de infirmar tal alegação, sendo a referida questão preliminar suscitada pelas Agravadas devidamente rechaçada, nos seguintes termos:

Quanto a supressão de instância melhor sorte não socorre a parte agravada a luz dos fundamentos externados nas contrarrazões. Primeiramente pela vagueza dos termos apresentados, deixando de mencionar quais os temas que entende que foram alçados a esta corte em o enfrentamento de primeiro grau e, em segundo lugar, porque alguns temas, sendo matéria de ordem pública, como no caso dos pressupostos de constituição e validade do recurso, são cognoscíveis em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Quanto aos embargos de declaração manejados pelas Agravantes, entendo que também não merecem guarida.

E isso porque a alegada petição id. 1597449 pretendia, em última análise, a concessão da liminar para “preservação da empresa”, com o consequente afastamento da sócia agravada, providência devidamente rechaçada pelo voto de relatoria.

Vejamos:

Ainda que enfrentadas as provas apresentadas, estas não passam de meros indícios, insuficientes para uma interferência na administração das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA, INSTITUTO COORE LTDA, e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA. Por derradeiro, quanto aos inúmeros pedidos efetuados para afastamento da sócia da empresa, não é este o entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES AFASTAMENTO CAUTELAR DO SÓCIO QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS POSSIBILIDADE CONDUTAS QUE COLOCAM EM RISCO A ATIVIDADE EMPRESARIAL NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sufragado pelo C. STJ, (¿) as discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.
(MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008). 2. Os sócios possuem o dever de lealdade para com a sociedade e os demais sócios, que é inerente à affectio societatis e insere-se como condição básica para a realização do objeto social.
3. O afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é tutela excepcionalmente concedida, somente na hipótese de restar comprovada inequivocamente a absoluta impossibilidade de convívio entre os sócios no desenvolvimento das atividades empresariais, em prejuízo à necessária preservação da empresa (TJSP; AI 2076552-50.2015.8.26.0000; Ac. 8549214; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 15/06/2015; DJESP 24/06/2015).
4. As provas até então produzidas demonstram, ainda que mediante uma cognição superficial, que o recorrente tem praticado condutas que colocam em risco a atividade empresarial desenvolvida em conjunto com a segunda agravada, de modo a ser prudente seu afastamento cautelar da administração da empresa, cabendo tal desiderato, de forma temporária, unicamente a sócia recorrida, inclusive por ser sócia administradora nos termos do contrato social. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Não houve, portanto, omissão no ponto, sendo que as novas matérias não foram analisadas pelo Relator em razão da impossibilidade de análise
per saltum
, vez que sequer constaram nas razões deste agravo de instrumento.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
De uma leitura atenta do acórdão, verifica-se que a questão preliminar por vício de representação foi acolhida somente com relação às empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA, não sendo, porém, devidos os honorários advocatícios na medida em que a matéria foi analisada em juízo de admissibilidade da petição inicial, ou seja, antes mesmo da citação.

3.
A empresa VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA. continuou a integrar o polo passivo da demanda, tratando-se a parte dispositiva do voto condutor de mero erro material. Em consequência, inviável o pleito de condenação em honorários formulado neste momento.

4.
A alegada petição id. 1597449 pretendia, em última análise, a concessão da liminar para “preservação da empresa”, com o consequente afastamento da sócia agravada, providência devidamente rechaçada pelo voto de relatoria.

5.
Não houve omissão no ponto, sendo que as novas matérias não foram analisadas pelo Relator em razão da impossibilidade de análise
per saltum
, vez que sequer constaram nas razões deste agravo de instrumento.

6.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.